Tribunal: TJES
Processo: 0011683-56.2010.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011683-56.2010.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: AGROPECUARIA BARRA DO MUTUM LTDA e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. APELAÇÃO CÍVEL. DÍVIDA ATIVA. MANUTENÇÃO INDEVIDA APÓS DECISÃO JUDICIAL. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da manutenção de inscrição em dívida ativa por mais de duas décadas, a despeito de decisões judiciais transitadas em julgado que já haviam reconhecido a inexistência do débito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a manutenção indevida de inscrição em dívida ativa pela Fazenda Pública, após o trânsito em julgado de decisões judiciais que declararam a inexistência do débito, configura dano moral ao contribuinte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ato ilícito do Estado não consiste na cobrança originária do tributo, mas na sua omissão em cancelar o débito, mantendo a inscrição em dívida ativa por décadas, mesmo após decisões judiciais transitadas em julgado que reconheceram a inexistência do fato gerador.

Em casos de manutenção de cobrança de débito já declarado judicialmente inexistente, o dano moral é presumido, sendo desnecessária a comprovação de inscrição em cadastros de inadimplentes ou de prejuízos concretos à atividade empresarial.

A necessidade de o contribuinte invocar repetidamente a tutela jurisdicional para fazer valer seu direito e a impossibilidade de obter certidões negativas de débito, por si sós, caracterizam o abalo moral indenizável.

A utilização, na fundamentação da sentença, de raciocínio jurídico empregado em caso idêntico (referente a outro sócio da mesma empresa, prejudicado pelo mesmo ato ilícito) não constitui vício de julgamento, mas sim aplicação coerente da mesma ratio decidendi para garantir a isonomia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim, na “ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c/c anulatória de débito fiscal c/c pedido de exclusão de crédito tributário e indenização por dano moral” ajuizada pelos ora apelados
AGROPECUÁRIA BARRA DO MUTUM LTDA
e
LENILDO MENDES LESQUEVES
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para anular o lançamento referente à CDA 336/1986 e declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como para condenar o apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

Em suas razões (fls. 166/175), o ente apelante requer a reforma da r. sentença, sustentando, para tanto, que:
(i)
a condenação em danos morais, pela inscrição em dívida ativa, não merece prosperar, pois o ato de a Administração cobrar um valor, que acreditava ser a ela devido, não gera o dever de indenizar moralmente, violando seu direito de ação;
(ii)
não houve nenhum prejuízo, ou impedimento comprovado, que demonstrasse que os apelados tiveram suas liberdades empresariais comprometidas, como a quebra de contratos em razão de eventual má fama, por exemplo;
(iii)
não houve nenhuma inscrição em cadastro de inadimplentes ou persecução do pagamento do crédito inscrito em dívida ativa que gerasse um abalo moral aos recorridos;
(iv)
a sentença recorrida utilizou da fundamentação que constava em outro processo, para afirmar que o dano moral seria configurado pelo simples tempo em que a execução fiscal ajuizada foi discutida no Judiciário, sendo uma prova que nunca foi discutida ou contraditada pelo apelante.

Nesse sentido, o cerne da controvérsia reside na análise da configuração de dano moral indenizável decorrente da manutenção indevida de inscrição em dívida ativa, a despeito de decisão judicial prévia que reconheceu a inexistência do fato gerador tributário.

Após examinar com acuidade os presentes autos e as teses sustentadas pelas partes, entendo não merecer reforma a sentença submetida a esta instância revisora.

Ressalta-se, de início, não haver dúvidas quanto à nulidade do lançamento da CDA 336/1986, matéria não devolvida a esta Corte, cabendo perquirir, portanto,
se a omissão em promover o cancelamento administrativo do débito mesmo após as decisões judiciais proferidas nos Embargos à Execução Fiscal n° 8.149/89 (fls. 25/28 e 39) e n° 8.742/90 (fls. 29/32 e 37) enseja reparação por dano moral
.

Nesse sentido, confira-se o que restou decidido acerca da CDA 336/1986:

Execução Fiscal n° 8.149/89

“[...] Valeu-se pois, e como afirma a Embargante, de informações insubsistentes para efetivar o lançamento em dívida ativa, inexistindo o "fato gerador" do imposto que pretende cobrar, uma vez não realizada nenhuma venda, desnecessária pois a emissão de nota fiscal.

Face o exposto, tendo em vista os fatos provas e fundamentos jurídicos aplicáveis à espécie, e especialmente, tendo em vista que a própria Fazenda Estadual, através do ilustre Promotor de Justiça, é pela procedência dos Embargos , DOU PROVIMENTO AOS MESMOS para julgar como julgo IMPROCEDENTE A EXECUÇÃO FISCAL em apenso por completa falta de amparo legal. [...]”

Execução Fiscal n° 8.742/90

“[...] Pelo exame da documentação trazida aos autos, - verifico que a certidão de dívida ativa n° 336/86 que deu origem ao processo de execução ora embargado, também serviu de base ao processo de execução n° 6.251/86. [...]

Reconheço, portanto, a alegada litispendência, porque na forma do art. 301 §§ 1° a 3° do C.P.C. ocorre a litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, havendo identidade de parte, causa de pedir e pedido. [...]

Ao julgar procedentes os embargos à execução n° 8.149/89, foi reconhecido na sentença prolatada que "não foi - realizada nenhuma venda (transmissão de propriedade) mas recebimento de quotas de cada sócio, representadas pelo acervo existente na empresa, uma vez dissolvida a sociedade e extinta a empresa". [...]

A sentença transitou em julgado sem reparos, - nada mais havendo a apreciar. Isto posto, JULGO PROCEDENTES os embargos opostos e, em conseqüência, JULGO EXTINTO o processo de execução n° 8.600/90, sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 267, inciso V, do Código de Processo Civil [...]”

Acerca da condenação do apelante em danos morais, o juízo
a quo
, ao entender pelo seu cabimento, assim fundamentou:

“
II.2. Do pleito indenizatório

Entendo que o pedido indenizatório formulado pelo segundo autor merece ser acolhido.

Os documentos que instruem a inicial (fls. 13/15, 17, 19, 23) e também os produzidos posteriormente (fls. 74/76, 113/117, 120/121 e 145) demonstram que a sua situação é idêntica à de Magda de Amorim Lesqueves, que também era sócia da pessoa jurídica autora.

No caso desta última, o eminente magistrado titular desta Vara, ao julgar o processo 0019354-91.2014.8.08.0011, reconheceu a existência de abalo moral, motivo pelo qual arbitrou os danos por ela sofridos em R$ 10.000,00:

Em frente à solução dos Embargos n. 8.149/89 cabia à Administração rever o lançamento a fim de extingui-lo. Mas, o mantém há 23 (vinte e três) anos, impedindo a autora de obter certidão negativa de débitos para com a Fazenda Pública Estadual (f. 17 e 100/101), compelindo-a, assim, a invocar a tutela jurisdicional para obtenção do documento (fls. 22/23 e 209/211).

A omissão do Estado em cancelar a CDA n. 336/86, administrativamente, ocasionou danos morais à autora, a qual se viu, ao longo dos anos, sob a chancela de devedora tributária (fls. 165 e 175) indevidamente. Por três vezes, pelo menos, viu-se na contingência de invocar a tutela jurisdicional para a defesa do seu direito inerente ao assunto.

Uma indenização por dano moral não deve servir de enriquecimento. No entanto, deve surtir estes efeitos: compensatório, punitivo e pedagógico. Assim, a fixo no importe de R$ 10.000,00 (cinco mil reais).

E o egrégio Tribunal de Justiça deste Estado confirmou tal decisão, consoante se observa às fls. 153/156-verso.

Assim, por entender que aquela situação é idêntica à destes autos, sem mais delongas,
acolho o pedido formulado por Lenildo Medes Lesqueves e, consequentemente, condeno o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 como compensação por danos morais
.

Solução distinta, porém, deve ser adotada com relação à primeira autora.

Digo-o porque, segundo a firme orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “embora as pessoas jurídicas possam sofrer dano moral, nos termos da Súmula nº 227/STJ, a tutela da sua personalidade restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação” (STJ; REsp 1.822.640/SC; Terceira Turma; Rel.ª Min. Nancy Andrighi; DJE 19/11/2019).

No caso da autora, não há que se falar em ofensa a tais direitos uma vez que se cuida, como reconhecido na sentença que julgou os embargos tombados sob o nº de ordem 8.149/89, de sociedade dissolvida desde o início da década de 1980 (mais precisamente, desde 23 de maio de 1981 – fls. 26).

Como a sociedade se desfez antes mesmo da propositura da primeira execução fiscal, em 1986, parece-me claro que nenhuma conduta do demandado vulnerou, de alguma forma, o seu nome ou a sua imagem.

Desse modo,
o pleito indenizatório formulado pela pessoa jurídica improcede
.”

Apesar de o apelante alegar que a mera cobrança de débito não gera dano moral e que tal condenação violaria seu direito de ação, cabe esclarecer que
a conduta do Estado apelante não encerra simples ajuizamento de uma ação de execução fiscal, mas inegável perpetuação,
por mais de duas décadas
, de uma inscrição em dívida ativa
cuja inexistência era de seu pleno conhecimento, em inobservância ao que restou decidido, por duas vezes, nos Embargos à Execução n° 8.149/89 (fls. 25/28 e 39) e n° 8.742/90 (fls. 29/32 e 37)
.

Assim é que reside a ilicitude do ato no fato de terem os apelados,
mesmo após decisão judicial proferida em 1990, que reconheceu a inexistência de fato gerador da CDA 336/1986
, experimentado, por décadas, óbices desarrazoados à obtenção de certidões negativas de débitos, situação que, inclusive, deu azo à necessidade do ajuizamento desta nova ação, em 2010, para que o débito mantido pela administração fosse anulado.

Nesta senda, em tais circunstâncias, o dano é presumido, uma vez que
a cobrança se funda em débito cuja inexistência já fora declarada judicialmente
. Assim, o argumento de ausência de dano por não haver inscrição em cadastros de inadimplentes ou protesto é descabido, posto que a necessidade de invocar repetidamente a tutela jurisdicional, bem como a impossibilidade de se obter certidões negativas de débitos (fl. 55), por si só, já materializa o dano.

Aliás, nesse mesmo sentido tem decidido a jurisprudência pátria, confira-se:

O ajuizamento de execução fiscal para a cobrança de valor já quitado ou débito cuja inexistência deveria ser de conhecimento da Fazenda Pública por si só faz presumir a ocorrência de dano moral (dano moral in re ipsa).
A caracterização do dano moral em casos que tais prescinde da prova da ocorrência de abalo psicológico relevante. (STJ, REsp nº 1.139.492/PB, 2ª Turma, j. 08/02/2011, rel. Min. Mauro Campbell Marques).

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. Alegada duplicidade nos cadastros municipais. Sentença de procedência parcial, para declarar a nulidade da CDA que lastreia os débitos 'sub judice' e condenar o Município a pagar indenização por danos morais no valor de R$5.000,00, afastando, porém, a pretensão repetitória. Irresignação da parte ré. Descabimento.
Inexigibilidade dos débitos fiscais executados na execução fiscal nº0056961-91.2011.8.26.0222 que decorre de duplicidade de cadastros junto à Prefeitura Municipal de Pradópolis, fato já reconhecido em ação ordinária pretérita envolvendo as mesmas partes, conforme r. sentença já transitada em julgado.
Inscrição indevida do nome da parte autora na Dívida Ativa, com a publicidade da cobrança a terceiros e consequente propositura da demanda executiva, que acarreta dano moral 'in re ipsa'. Indenização cabível. 'Quantum' indenizatório fixado em R$5.000,00 que não comporta redução. Quantia que está em consonância com os valores arbitrados por esta C. Câmara em casos análogos. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para 11% da condenação, 'ex vi' do art.85, §11, do CPC, em razão do desprovimento do apelo. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1000365-84.2022.8.26.0222; Relator (a): Walter Barone; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Público; Foro de Guariba - 2° Vara Judicial; Data do Julgamento: 12/04/2025; Data de Registro: 12/04/2025)

Cogita a parte apelante, outrossim, de vício na sentença, por ter adotado a fundamentação de outro processo, o que, em sua visão, configuraria o uso de prova não submetida ao contraditório.

Não viceja, contudo, tal argumento, dado não ter o magistrado
a quo
se utilizado de elemento fático extraído de processo alheio para formar sua convicção. Ao revés, constatou,
a partir das provas documentais trazidas e produzidas nestes autos - cópias de sentenças proferidas nos autos
Embargos à Execução Fiscal n° 8.149/89 (fls. 25/28 e 39) e n° 8.742/90 (fls. 29/32 e 37)
, acostadas à inicial da presente ação -
sobre as quais, aliás, desde o nascedouro, teve regular ciência a parte apelante
, a identidade fática entre a situação do segundo apelado e a de sua sócia, a qual figurou na ação precedente originada do mesmo ato ilícito estatal: a manutenção indevida da CDA nº 336/1986 por décadas.

Diante de tal identidade, a adoção da mesma
ratio decidendi
— de que a omissão prolongada do Estado em cancelar débito reconhecidamente inexistente gera dano moral — não configura vício, mas a
consideração de elementos de provas trazidos a estes autos, umbilicalmente relacionados ao ato ilícito aqui tratado
. Assim, caberia ao apelante, em suas razões, demonstrar a distinção fática entre os casos ou a inadequação técnica dos fundamentos ali expressos, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a atacar o método de julgamento.

Por fim, registro que deixo de aplicar, posto que requerido nas contrarrazões, a multa por litigância de má-fé, porquanto não é possível vislumbrar o intuito meramente protelatório no recurso de apelação por ser tão somente inadmissível, não se enquadrando a conduta de interpô-lo na hipótese prevista no art. 80, inciso VII do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo singular.

Em consequência, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)